Tribunal: TJMT
Processo: 1027172-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027172-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação regressiva de cobrança. Responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica. Nexo causal entre dano e serviço prestado. Laudo técnico insuficiente. Inexistência de prova conclusiva sobre a origem do dano.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a seus segurados, decorrentes de supostos danos a equipamentos elétricos atribuídos a variações de energia fornecida pela concessionária.

II. Questões em discussão

2. Em análise estão as questões de: (i) responsabilidade objetiva da concessionária por danos a equipamentos elétricos, conforme o CDC e a CF/88, art. 37, §6º; e insuficiência do laudo técnico apresentado pela seguradora como prova do nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Em casos de responsabilidade objetiva, a concessionária só é responsabilizada por danos diretamente vinculados a falhas em seu serviço, devendo o nexo causal estar comprovado.

4. O laudo particular apresentado pela seguradora foi insuficiente para comprovar o nexo causal, por ser genérico e sem fundamentação técnica detalhada, não permitindo concluir com segurança que os danos foram causados por falha no fornecimento de energia.

5. A demora em notificar administrativamente o evento à concessionária comprometeu sua possibilidade de verificação técnica do ocorrido, reforçando a necessidade de um laudo técnico robusto, o que não foi apresentado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: "Para configuração da responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos elétricos, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, sendo insuficiente laudo técnico genérico sem fundamentação adequada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
regressiva de ressarcimento pelo procedimento comum
”

(Proc. nº 1027172-51.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente por entender que “
os laudos técnicos via ID. 160508559 e seguintes, fornecidos pelo autor, não foram conclusivos em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis causas e seus orçamentos, sem entrar a fundo e detalhar com exatidão a responsabilidade da requerida. Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova
convincente

acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados. Além disso, é de suma importância registrar que
nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo
.
Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja
”
, e condenando a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes
que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.
(
cf. Id. nº

280073438).

A apelante enfatiza que “
A Apelada tem o ônus constitucional de apresentar prova contundente (excepcional) da existência de alguma excludente, pois só assim seria possível romper o nexo e afastar a responsabilidade pelos prejuízos causados ao segurado. Vale mencionar que as oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, devendo a concessionária implementar medidas preventivas para evitar dados aos consumidores
”, e que, “
as oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, devendo a concessionária implementar medidas preventivas para evitar dados aos consumidores
”.

Sustenta que,

os bens segurados foram avariados em virtude das oscilações de energia, objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, este que ficou demonstrado através do laudo técnico feito por empresa idônea, que identificou a causa dos danos nos bens sinistrados, pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora
(cf. Id. nº 273214369).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de
R$ 23.383,30
(vinte e três mil trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos)
, que diz ter desembolsado com seu segurado Edifício Residencial Sagrada Família

(Apólice nº 1600287611).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

A investigação do nexo causal, ponto crucial para a solução do mérito desta demanda, exige uma análise detalhada das circunstâncias que envolvem o acidente e dos elementos probatórios apresentados nos autos. No caso em questão, é razoavelmente comprovada a existência do dano no inversor de frequência, bem como a constatação de defeito na placa de controle PCB do elevador, objeto da cobertura da seguradora. Todavia, cabe verificar de que maneira as provas colhidas demonstram a relação causal entre o dano e os serviços prestados, os quais são de responsabilidade da Concessionária.

No tocante a esse ponto específico, observa-se que a seguradora não apresentou laudo técnico conclusivo sobre a ocorrência do sinistro, limitando-se a fornecer apenas um parecer sobre o defeito no elevador, sem, contudo, esclarecer a origem ou a causa do referido defeito. Tal omissão compromete a plena elucidação do fato, prejudicando a aferição do vínculo causal necessário à definição do direito pleiteado.

Frente a esse quadro, ganha relevância a alegação da Concessionária/ré, no sentido de que a ausência de comunicação administrativa imediata sobre o evento tenha impossibilitado a realização da apuração técnica por parte da Energisa, impedindo que os técnicos da empresa adotassem as providências adequadas para investigar as circunstâncias do sinistro. Não obstante, tal fato não constitui óbice para o regular prosseguimento da presente ação ou para a análise do pedido indenizatório, pois não há exigência legal quanto à comunicação administrativa imediata. No entanto, a ausência de tal comunicação impõe um rigor maior sobre a qualidade da prova apresentada pela autora, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos.

Nesse sentido, é imperativo que a prova técnica produzida seja suficientemente robusta e esclarecedora, permitindo a compreensão integral do fato e viabilizando o contraditório, a fim de que as partes possam debater com segurança as questões envolvidas.

Portanto, uma vez que a concessionária não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente está irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025